Tribunal: TJBA
Processo: 0503774-56.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503774-56.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Caio Lucas Ferreira dos Anjos e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DIAS DE FREITAS, MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA, MARCOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DIAS DE FREITAS, MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA, MARCIA VALERIA DOS SANTOS SOUSA PIMENTA DE MELO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SANAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Caio Lucas Ferreira dos Anjos, em face da decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos em Apelação Criminal, em razão da ausência de regularidade na representação processual.

2. A decisão agravada fundamentou-se no fato de que a procuração apresentada pela Advogada subscritora dos aclaratórios (datada de 08.09.2025) seria posterior à oposição dos embargos (05.08.2025). O Agravante sustenta que o vício foi sanado tempestivamente, dentro do prazo assinalado após intimação, e que eventual divergência entre as datas poderia decorrer de erro material, sem aptidão para invalidar o ato processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de procuração com data posterior à oposição dos Embargos de Declaração, ainda que realizada dentro do prazo assinalado para regularização da representação processual, possui aptidão para sanar o vício de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a juntada de procuração ou substabelecimento com data posterior à interposição do recurso não possui o condão de sanar o vício de representação processual, ainda que a parte tenha sido regularmente intimada para tal finalidade.

5. Os Embargos Declaratórios foram protocolados em 05.08.2025, enquanto a procuração juntada aos autos encontra-se datada de 08.09.2025, ou seja, mais de um mês após a apresentação da peça recursal, configurando vício de representação insanável.

6. A alegação de eventual erro material na data constante da procuração não foi demonstrada nos autos, constituindo mera ilação defensiva, desprovida de substrato probatório apto a infirmar a conclusão alcançada pela decisão agravada.

7. Inexistindo procuração válida no momento da oposição dos Embargos Declaratórios, o recurso deve ser havido como juridicamente inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76 e 932, parágrafo único; Regimento Interno do TJBA, art. 162, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS nº 74.503/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.630.027/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.820.815/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.03.2025.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo Interno de n
º
0503774-56.2019.8.05.0080, tendo como Agravante

Caio Lucas Ferreira dos Anjos
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos

termos do voto da Desembargadora Relatora.